Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738415-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVANEIDE DA SILVA CAVALCANTE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de EVANEIDE DA SILVA CAVALCANTE contra acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, em sede de embargos de declaração opostos no bojo de apelação criminal por ela interposta, deu parcial provimento ao recurso, mas manteve a condenação referente ao delito previsto no artigo 19, 1o, do Decreto n. 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais) e a pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, vedada a substituição. Narra a impetrante ser cabível a impetração de Habeas corpus, pois a ora paciente está sofrendo constrangimento ilegal advindo da manutenção de sua condenação pela Primeira Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal porque baseada em provas nulas, uma vez oriundas de abordagem e busca pessoal ilegal efetuadas pelos policiais. Argumenta, neste sentido, que, embora o acórdão atacado convalide a abordagem e a busca efetivada pelos policiais na ora paciente, não se pode deixar de perceber que ela foi totalmente ilegal pois “realizadas sob o manto subjetivo do tirocínio policial, fulcrado em comportamento suspeito descrito como avistar a viatura e acelerar o passo”. Alega que o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de não admitir a abordagem com base em alegações de nervosismo, mudança de direção ou baseado na região dos fatos. Assevera, assim, que, diante da ausência de motivação concreta que justificasse a abordagem efetuada, não há dúvidas de sua ilegalidade e, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, da extensão da nulidade a todas as demais provas dela decorrente que, no caso concreto, serviram como fundamento para a manutenção da sentença condenatória. Ao final, pede o conhecimento e provimento do writ para fins de concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade do processo em razão da abordagem tida por ilícita. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, a paciente foi condenada, em primeira instância à pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (trazer consigo arma branca), e na segunda instância, em análise aos recursos interpostos, após afastarem a tese de nulidade da abordagem e da ausência de provas para a condenação, mantiveram a sentença condenatória. A impetração sustenta, em resumo, que a abordagem policial e a revista pessoal impostas a ora paciente foram ilícitas, alegando para tanto que não houve fundadas razões que justificassem referidas medidas. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria a impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, o afastamento da tese de nulidade da abordagem efetivada contra a ora paciente, e a manutenção de sua condenação pela prática da contravenção penal de trazer consigo arma branca sem licença, não se mostrou equivocados e muito menos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacificado que justificasse nova análise da matéria por parte desta Egrégia Corte, tendo, portanto, a tendo a eg. Turma Recursal enfrentado todas as questões levantadas e pertinentes à matéria. Neste sentido, confira-se as ementas dos julgados: EMENTA juizado especial criminal. direito penal. lei de contravenções penais. porte de arma branca. art. 19 da lcp. autoria e materialidade comprovadas. apelo conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal, interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 do Decreto no 3688/41, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 16 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. 2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68559913). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68971685). II. Questão em discussão 3. Discute-se a suficiência de provas para condenação do réu. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” 5. Na espécie, há comprovação da existência material do fato, bem como da autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 079192-2024, fotografia de ID 68558306 - Pág. 5, termo de apreensão) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Com efeito, o policial militar Caio relatou que estava em patrulhamento voluntário nas imediações da quadra 07/08 do setor leste, pois havia uma declaração de populares acerca de um furto. Que encontrou a ré com alguns pertentes e fizeram a abordagem para verificar eventual envolvimento com o furto noticiado. Que ao realizar a abordagem constatou com a ré era usuária de drogas e trazia consigo, dentro de sua bolsa uma faca, que informou que seria para sua defesa pessoal. Em sede inquisitorial, a ré confirmou que portava a faca para defesa pessoal. 7. Do exposto, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova; Também não se extrai do conjunto probatório que o policial tivesse algum motivo para incriminar a apelante falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. 8. No presente caso, a responsabilização jurídico-penal da acusada se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca em via pública para defesa pessoal. Na hipótese, inexistindo indícios de que o objeto serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. 9. Quanto à dosimetria da pena, não há que se falar em reparo. Considerando que a ré possui diversas condenações transitadas em julgado (ID 68559861) deve utilizada a condenação nos autos n.o 2017.04.1.005501-4 na 2o fase da dosimetria. Bem como houve a compensação entre agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP) com a confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d” do CP). Nestes termos, deve ser mantida a pena fixada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. (ID 76068618, págs.. 171/172) EMENTA Ementa. juizado especial criminal. embargos de declaração. omissão configurada. inovação recursal. rediscussão do julgado. impossibilidade. embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal por ela interposta. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 72746343). II. Questão em discussão 3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise das teses de ilegalidade da abordagem policial, de impossibilidade de incidência de causa de aumento e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 619 do CPP. No caso dos autos, assiste parcial razão à embargante. 5. Com efeito, a apelação de ID 68559910 suscitou as teses de abordagem ilegal e de ausência de provas para a condenação, pugnando, ainda, pela readequação da dosimetria em face da não reincidência, bem como postulando a aplicação da atenuante da confissão espontânea e pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena para aberto. Por fim, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 6. O acórdão questionado não tratou da tese de abordagem ilegal, assim como não tratou da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por outro lado, não houve insurgência no apelo quanto à incidência de causa de aumento não descrita na denúncia. 7. Preliminarmente, a alegação de incidência inadequada de causa de aumento, suscitada apenas em embargos de declaração, configura flagrante inovação recursal, não tendo sido deduzida a tempo e modo, do que decorre o não conhecimento do tema, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 8. Quanto à abordagem policial, as provas colacionadas aos autos não permitem a conclusão de que esta tenha sido ilegal. A abordagem realizada pelos policiais militares para fins de realização da revista ocorreu após a acusada avistar a viatura e acelerar o passo, levando os policiais a realizarem sua abordagem. Durante a revista pessoal, foi encontrada uma faca com a ré. Desse modo, é lícita a busca pessoal, independentemente de mandado, conforme previsto no art. 244 do CPP. 9. Também em virtude da reincidência, circunstância já consignada no acórdão questionado – no item 9 – descabe falar em fixação de regime aberto ou mesmo na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, trata-se de medida não socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes da embargante. IV. Dispositivo e tese 10. EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Julgado integrado sem alteração do resultado. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. (ID 76068618, pags. 215/216). (grifo nosso). Diante desse quadro, impõe-se a conclusão de que as alegações da impetrante sobre o inconformismo com o julgamento efetuado pela Turma Recursal, por si só, não são capazes de configurar ilegalidade ou teratologia, que justifiquem a análise por esta Colenda Corte. Nesse sentido são os precedentes deste eg. TJDFT em casos similares: HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NOTÍCIA DE CRIME QUE JUSTIFICOU A ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo porte de arma branca, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41, questionando decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal que manteve a condenação à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por restritiva de direitos.2. A defesa alega nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão da arma branca, sob o argumento de que a abordagem foi realizada sem fundada suspeita, em violação ao artigo 2 44 do Código de Processo Penal. Afirma que a condenação se baseou em prova ilícita, obtida mediante diligência policial arbitrária.3. A busca pessoal, no entanto, foi motivada por notícia de crime de injúria, estando o paciente no local da ocorrência. Os policiais militares, no exercício do policiamento ostensivo, identificaram o paciente e procederam à abordagem, momento em que foi localizada a faca. Diante da diligência legítima, não há que se falar em nulidade.4. Conforme entendimento consolidado, a busca pessoal pode ser realizada diante de elementos objetivos que indiquem fundada suspeita de envolvimento do indivíduo em fato criminoso, especialmente quando há diligências em andamento para apuração de crime no local.5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexame de matéria já analisada pela Turma Recursal, salvo se demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.6. Ordem conhecida e denegada.(Acórdão 1972510, 0753080-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL (ART. 307 DO CP). TESES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita.2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio – ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. 3. Inviável conceber o writ como instrumento de natureza puramente recursal para impugnar decisão colegiada quando não verificada, de plano, a ilegalidade. 3.1 Depreende-se da leitura do julgado atacado por meio do habeas corpus que a autoridade apontada como coatora expôs as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da tipicidade da conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial (Súmula 522 do STJ e Tema 478 do STF), bem como da existência de fundada suspeita apta a autorizar a abordagem policial. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.(Acórdão 1910405, 0726511-85.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 02/09/2024.) Dito isto, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Sobre o assunto, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DECISAO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA DEFESA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do Habeas Corpus. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de habeas corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. 4. Ao que se extrai dos autos originários, a reforma da decisão que seria favorável ao ora recorrente não caracteriza ilegalidade ou teratologia suficiente a autorizar nova discussão através da impetração de habeas corpus quando a matéria foi devidamente analisada pelo Acordão da Turma Recursal. 5. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal do Tribunal de Justiça, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2026145, 0721365-29.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, observando a conduta regular dos agentes policiais, não há que se falar em qualquer prova obtida ilicitamente, e inexistindo qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, a rejeição do writ é medida que se impõe. Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora